Tribunal: TJMT
Processo: 1052370-32.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052370-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO BALECO DE SOUSA - CPF: 855.298.691-49 (EMBARGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), LORENA FALKEMBACH COSSICH - CPF: 474.153.041-87 (EMBARGANTE), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), LILIAN CASSIA COSSICH - CPF: 016.568.501-84 (EMBARGANTE), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO), REGINA COSSICH - CPF: 686.154.779-49 (EMBARGANTE), FERNANDO VICENTIN - CPF: 029.879.219-26 (ADVOGADO), MAURICIO COSSICH JUNIOR - CPF: 679.542.609-25 (EMBARGANTE), MURILO HENRIQUE DE BRIDA - CPF: 098.355.649-06 (ADVOGADO), ROBSON COSSICH - CPF: 484.031.219-20 (EMBARGANTE), ROSELY COSSICH - CPF: 571.597.349-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MAURÍCIO COSSICH (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA FALKEMBACH COSSICH - CPF: 474.153.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN CASSIA COSSICH - CPF: 016.568.501-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
.

REQUISITOS CONFIGURADOS.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
.
ART.1.022

DO CPC. MERO
I
NCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso de apelação, sob alegação de omissão na análise de depoimentos e documentos que, segundo os embargantes, comprovariam a inexistência de vínculo de filiação socioafetiva.

II. Questão em discussão

Verificar
se a ausência de menção nominal e individualizada a determinadas provas configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o conjunto probatório como um todo, destacando elementos suficientes para o reconhecimento da posse de estado de filho e da vontade inequívoca do falecido.

Não há omissão quando o julgador deixa de mencionar todos os elementos de prova, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa.

A tentativa de rediscussão da matéria por meio dos embargos revela mero inconformismo, hipótese não amparada pelo art. 1.022 do CPC, ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação.

Os embargantes alegam
omissão do julgado quanto à análise de provas relevantes, especialmente depoimentos da viúva do falecido (Lorena), dos filhos Regina e Robson, e das testemunhas Eloísa Helena e José da Conceição, além de declarações escritas de terceiros e ata notarial, todas no sentido de afastar a existência de vínculo socioafetivo.

Apontam ainda que o acórdão destacou apenas o depoimento de Lilian, irmã do autor, que teria interesse no reconhecimento da paternidade, deixando de valorar provas contrárias e robustas.

Sustentam que tais elementos comprovariam a ausência de vontade inequívoca do falecido em reconhecer o autor como filho, sendo insuficiente a demonstração de afeto ou auxílio material para configurar a posse de estado de filho
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes afirmam a omissão da Câmara julgadora quanto a análise de provas
que
demonstram a inexistência de vínculo de filiação socioafetiva.

Contudo, a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada
examinando a prova testemunhal e documental que se mostrou relevante à formação do convencimento do órgão julgador. Ainda que não tenha reproduzido nominalmente todos os depoimentos e documentos juntados, o acórdão analisou o conjunto probatório como um todo, destacando elementos que evidenciaram a posse do estado de filho, o trato público e contínuo da relação paterno-filial e a vontade inequívoca do falecido em assim reconhecê-lo.

Ademais,
inexiste omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre cada argumento ou prova individualmente, desde que enfrente, de forma global e fundamentada, as questões essenciais à solução da lide. O magistrado não está
restrito
a comentar todos os elementos constantes dos autos, mas apenas aqueles que julgar pertinentes para embasar sua conclusão
.

Logo, é evidente o mero inconformismo d
os
embargante
s
com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e
exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifo nosso).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025